Tribunal: TJDFT
Processo: 0726124-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PENDÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO DO ESPÓLIO COM PRECATÓRIO. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA.

I. Emitida “Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa” com base nos artigos 151 e 206 do Código Tributário Nacional, a pendência da compensação do débito tributário do espólio com precatório não obsta a expedição do formal de partilha no arrolamento sumário.

II. De acordo com os artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional, a “Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa” é equiparada à “Certidão Negativa de Débitos”, ou seja, tem aptidão jurídica de provar a quitação do tributo.

III. Se o Distrito Federal emitiu “Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa” atestando a suspensão da exigibilidade do tributo, essa certidão prova a quitação do tributo para todos os efeitos legais, ressalvada, logicamente, a possibilidade de cobrança depois de eventualmente cessada a inexigibilidade.

IV. Agravo de Instrumento desprovido.